Tribunal: STF
Processo: AI 224187
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao disposto no inciso
XXXV do artigo 5º da Constituição. Ademais, é ainda de acentuar-se
que essa questão não foi prequestionada, porquanto não ventilada no
acórdão recorrido, nem objeto de embargos de declaração (súmula 282
e 356).
Agravo a que se nega provimento.